Tribunal: STF
Processo: RE 1445472
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de agravo regimental interposto por Walter do Amaral contra decisão em que neguei seguimento ao recurso extraordinário sob os fundamentos de que a controvérsia suscitada no apelo extremo está restrita ao campo da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos.



    O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reconsiderada sustentando que “o apelo extremo dispensa análise de legislação infraconstitucional. As violações ao postulado da coisa julgada, insculpido no art. 5º, XXXVI do Texto Constitucional, e ao regime jurídico de direito privado a que se submetem as empresas estatais, constante do 173, § 1º, II, são manifestas e evidentes”. 



    Aduz, para tanto, que “o v. acórdão da Corte Cidadã, ao excluir os Agravados da fase de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ilegitimidade passiva, ignorou os limites do título executivo judicial e violou, portanto, a autoridade da coisa julgada.” Refere, no ponto, que “esta C. Corte Constitucional já reconheceu a índole constitucional da matéria” no RE 1.126.631-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, e no RE 666.589, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, bem como no Tema nº 1.232/RG. 



    Alega, ademais, violação ao “disposto pelo art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, na medida em que as empresas estatais, tal como os Agravados, são regidas pelas regras do direito privado, sendo autônomas, com patrimônio e personalidade jurídica próprios”, o que “não impede que a fase de cumprimento de sentença se volte contra eles”, referindo que “atualmente a Agravada CESP sequer integra a Administração Pública Bandeirante, tendo sido privatizada, de modo que os atuais acionistas adquiriram todos os seus ativos e passivos”.



    É o relatório.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    Reexaminando os autos, verifico que a análise da alegada violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal dispensa um incursionamento da legislação infraconstitucional



    Com efeito, tradicionalmente, a garantia da coisa julgada assume status de direito fundamental para a garantia da segurança jurídica. Nas palavras do Ministro Celso de Mello, a imutabilidade da coisa julgada se mostra impregnada de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado (RE 592.912/RS, DJ 22/11/12).



    Nesse sentido, os efeitos da sentença judicial transitada em julgado subsistem até a superveniente alteração dos pressupostos de fato e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido no provimento judicial.



    No caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça, 



    No caso em exame, em sede de cumprimento de sentença, entendeu o Superior Tribunal de Justiça por excluir a CESP e o IPT do processo execução, acolhendo a tese de que referidas entidades não poderiam figurar no passivo relativamente aos encargos pecuniários. 



    A corrente majoritária, partiu de uma interpretação restritiva do pedido inicial da ação de conhecimento e do julgado do próprio Tribunal, que teria definido “a coisa julgada sem incluir no âmbito da condenação principal a Companhia Energética de São Paulo - Cesp e o IPT”.



    De acordo com os votos vencidos, no julgamento do REsp 14.868/RJ, o Tribunal teria acolhido a pretensão formulada na inicial, para responsabilizar solidariamente todos os réus presentes no polo passivo da demanda a ressarcir aos cofres públicos do Estado de São Paulo os valores relativos aos 17 contratos de risco firmados entre a Petrobras e o Consórcio Paulipetro, que é constituído pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT e a Companhia Energética de São Paulo – CESP. 



    No ponto, não há dúvidas que o Superior Tribunal de Justiça definiu que os efeitos condenatórios da sentença popular englobam o ressarcimento ao erário dos valores despendidos pelo Estado de São Paulo com a execução dos contratos de risco celebrados entre a Petrobrás e o Consórcio Paulipetro (CESP-IPT). Os limites objetivos da coisa julgada, portanto, são claros e constam do título judicial exequendo que não excluiu nenhum dos demandados. Não há necessidade de análise de qualquer norma infraconstitucional.



    A questão da legitimidade ora em debate foi bem resolvida pelo Relator original do feito STJ, que restou vencido, e que expôs no seguinte sentido:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POPULAR. EXECUÇÃO DE JULGADO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL TIDOS POR VIOLADOS NÃO EXAMINADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. Não tendo sido os arts. 6º e 17 da Lei 4.717/65, 467 e 468 do CPC e 265, 381 e 388 do CC objeto de exame e debate pelo Tribunal de origem, não pode o Superior Tribunal de Justiça analisar as matérias neles contidas, por ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. No caso em exame, cinge-se a controvérsia à legitimidade ou não da CESP para figurar no polo passivo de demanda, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, ao argumento de que não foi responsável pelo ato, nem beneficiária direta dele, em razão dos contratos de risco por ela celebrados com a Petrobras. 



    3. A parte autora ajuizou ação popular em desfavor do Consórcio Paulipetro, que é constituído pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT e a Companhia Energética de São Paulo – CESP, ora recorrente, pleiteando a declaração de nulidade de 17 contratos de risco firmados entre a Petrobras e o referido consórcio. 



    4. Em sede de conhecimento, este Superior Tribunal, no julgamento proferido no REsp 14.868/RJ, acolheu a pretensão formulada na inicial responsabilizando solidariamente todos os réus presentes no polo passivo da demanda a ressarcir aos cofres públicos do Estado de São Paulo os valores relativos aos 17 contratos de risco firmados entre a Petrobras e o Consórcio Paulipetro, que é constituído pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT e a Companhia Energética de São Paulo – CESP. 



    5. O julgado deste Superior Tribunal atendeu estritamente ao pedido formulado na petição inicial, cumprindo a devida prestação jurisdicional, não se verificando ofensa ao art. 293 do CPC. 



    6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”



    Ademais, entendo que a norma do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal encontra-se devidamente prequestionada, tendo em vista que a questão atinente a natureza do patrimônio da CESP surgiu no julgamento do próprio Superior Tribunal de Justiça e foram opostos os devidos embargos de declaração com vistas a instar o julgador a apreciar a matéria constitucional contida nos referidos dispositivos.



    O referido dispositivo constitucional, é claro ao dispor que a empresa pública e a sociedade de economia mista sujeitam-se “ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”.



    É bem verdade que a jurisprudência da Corte, em variados casos, estende beneplácitos constitucionais - v.g. imunidade recíproca e regime de precatórios - a empresas públicas e sociedades de economia mista exclusivamente prestadoras de serviços públicos, quando atuam como verdadeiras instrumentalidades do Estado. Essa orientação, no entanto, não conduz ao entendimento de que tais entidades não devem arcar com as suas obrigações, inclusive decorrentes de decisão judicial transitada em julgado em que se reconheceu lesão ao patrimônio público.



    Além do mais, a imunidade tributária recíproca não alcança, indistintamente, toda e qualquer sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial não concorrencial. A tese fixada para o Tema nº 508 é esclarecedora quanto ao ponto. Tendo ela participação em bolsa e intuito lucrativo, distribuindo lucros a pessoas privadas, não haverá, a priori, a imunidade. Nesse sentido: RE nº 1.380.136, envolvendo a própria CESP.



    Vê-se, desse modo, que não se pode ter presente eventual confusão patrimonial, sendo certo que as mencionadas entidades públicas da administração indireta possuem personalidade jurídica distinta e patrimônio próprio para consecução dos seus objetos sociais. 



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação supra. Fica prejudicado o agravo regimental. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente